Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra a decisão ID 64217938, que condicionou a retificação do precatório, conforme postulado pelo requerente, à apresentação de anuência expressa de todos os atuais credores do débito (herdeiros do falecido, que era representado pelo requerente e obteve a vantagem pecuniária veiculada no precatório). O agravante foi intimado para se manifestar sobre a intempestividade recursal, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil (ID 69015443). O agravante se manifestou, sustentando a tempestividade do agravo interno (ID 69526114). É o relatório. Decido. Em exame aos requisitos de admissibilidade recursal, em conformidade com o artigo 932 do Código de Processo Civil, nota-se que o AGRAVO INTERNO está intempestivo. Elucida-se. Em 11-setembro-2024, o agravante requereu a retificação do precatório de ID 16573138, no que tange ao valor do destaque dos honorários contratuais, de R$ 28.473,18 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezoito centavos) para R$ 33.851,79 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) (ID 63910694). Salientou que o autor, que era representado pelo agravante, teve revistos seus proventos de aposentadoria, porém, faleceu antes de adimplir voluntariamente a parcela dos honorários advocatícios prevista na alínea “a” do instrumento contratual, a qual corresponde ao pagamento de 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de 20% (vinte por cento) do valor incorporado a seus proventos. Ressaltou que se faz necessário acrescentar referida verba ao valor do destaque dos honorários contratuais, reduzindo-se do quantum a ser recebido individualmente por cada um dos herdeiros. Em 19-setembro-2024, foi proferida DECISÃO que condicionou a retificação do precatório à apresentação de anuência expressa de todos os atuais credores, visto que o desconto dos honorários no valor demandado recairá sobre o crédito deles (ID 64217938). Em virtude de falha na publicação do “decisum", determinou-se nova intimação das partes, com a consequente reabertura do prazo para manifestação (ID 65789655). A DECISÃO foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 5-novembro-2024 (ID 66042467) e a publicação do ato ocorreu no dia útil subsequente, a saber 6-novembro-2024. Em 12-novembro-2024, o agravante apresentou nova manifestação, na qual limitou-se a reiterar o pedido formulado no ID 63910694. Asseverou que “é estranha a determinação de juntada da anuência individual dos credores para o destaque dos honorários contratuais, visto que as únicas condições impostas pela lei para o exercício do direito é a juntada do contrato (vide ID 11304845) e a ausência de prova do pagamento dos honorários, o que não constitui ônus do advogado, mas sim do devedor, enquanto fato modificativo, impeditivo ou extintivo” (ID 66203296). Ante a singeleza da manifestação, em 3-dezembro-2024, foi proferido DESPACHO nos seguintes termos: “Nada a prover quanto às petições de ID 65699124 e ID 66203296, pois já decidido no ID 64217938” (grifo nosso) (ID 66832477). Em 22-janeiro-2025, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno. Intimado a se manifestar acerca de eventual intempestividade do agravo interno, o agravante argumentou que a decisão impugnada seria aquela proferida em 3-dezembro-2024, entretanto, esta alegação não prospera. Isso porque referido despacho não foi dotado de caráter decisório, tanto que houve menção expressa, em seu teor, de que o requerimento do agravante foi decidido em 19-setembro-2024. A reiteração do pedido, feito pelo ora agravante, em 12-novembro-2024 (ID 66203296), não suspende nem interrompe o prazo recursal, sequer se admitido como pedido de reconsideração. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento de pedido de reconsideração como agravo interno, desde que formulado dentro do prazo legal para a interposição recursal. Confiram-se: I - O pedido de reconsideração apresentado pelo requerente pode ser recebido como agravo interno em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022.) (PET nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.592.071/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) (grifo nosso) 1. A jurisprudência desta Corte admite o processamento de pedido de reconsideração como agravo interno, desde que atendido o respectivo prazo recursal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.(AgInt no AREsp n. 2.267.229/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (grifo nosso) Ocorre que, no caso concreto, o agravo interno com pedido de reconsideração foi protocolado nos autos quase 2 (dois) meses após o termo final do prazo para a interposição do recurso cabível. Ao perquirir os atos processuais praticados, percebe-se que a DECISÃO AGRAVADA foi aquela proferida em 19-setembro-2024, cuja disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN ocorreu em 5-novembro-2024 e a publicação em 6-novembro-2024. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil) para impugnação da decisão agravada iniciou-se em 7-novembro-2024 e encerrou-se em 29-novembro-2024. Partindo dessas premissas, tem-se a conclusão de que o agravo interno interposto em 22-janeiro-2025 é intempestivo, porquanto extrapolou o prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do presente recurso ante a intempestividade recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT. 2. Ao serviço de autuação em 2a instância para que conste como agravante unicamente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. 3. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator